Tribunal: TJMT
Processo: 1010156-18.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010156-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA - CPF: 006.744.351-68 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), CINESIO NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 174.004.061-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO MAURICIO MAZZARO - CPF: 779.120.128-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESMERALDO TEODORO DE MELLO - CPF: 138.260.851-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ENSERCON ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.361.439/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCILIO FERREIRA KERCHE - CPF: 063.944.261-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SSM CONSULTORIA , PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 06.245.457/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO RAMAO MEDINA - CPF: 301.750.387-91 (TERCEIRO INTERESSADO), mpemt - rondonópolis (AGRAVADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MPEMT - RONDONOPOLIS (AGRAVADO), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS –IMPENHORABILIDADE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – ABRANGÊNCIA DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS – ACOLHIMENTO – JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES – RECURSO PROVIDO.

1. A indisponibilidade patrimonial é medida manifestamente recomendável em matéria de improbidade administrativa, pois decorre do processamento da ação e da eficaz proteção do patrimônio e interesse públicos.

2.
In casu
, todavia, segundo a jurisprudência do STJ,
“reveste-se
de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)
”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, por
José Carlos Ferreira da Silva
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1024840-70.2020.8.11.0003, deferiu o pedido de indisponibilidade de bens do agravado, até o montante de R$ R$79.344,60 (setenta e nove mil trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos).

Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que a quantia foi indevidamente bloqueada, porquanto o valor alcançado pela decisão é impenhorável à luz do art. 833, X, do Código de Processo Civil.

Segundo defende, o dispositivo alcança não apenas a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, mas também outras aplicações financeiras.

Diante de tais considerações, requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, 1.019, I, ambos do CPC) e, no mérito, o provimento do agravado para determinar a liberação do valor bloqueado.

A medida liminar foi parcialmente deferida apenas para apartar das medidas constritivas deferidas em primeiro grau de jurisdição os valores descritos no art. 833, IV, do CPC (
id. 54813532
).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso, oportunidade na qual pugnou pelo não provimento do agravo de instrumento, de modo que seja mantida em seus termos a decisão interlocutória de primeiro grau (id. 96482967).

A Procuradoria Geral de Justiça apresenta parecer ministerial pelo não provimento do recurso de agravo de instrumento interposto, a fim de se manter a decisão vergastada (Id. 99282991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo.

Ao indeferir o levantamento da quantia, a autoridade de primeiro grau externou que “
No tocante ao valor de R$79.344,60 (setenta e nove mil trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos), diversamente do que afirma o requerido, esta quantia não se encontrava em conta poupança, e sim em aplicação financeira, conforme inclusive confessa, razão pela qual a impenhorabilidade prevista no artigo 835, inciso X, (rectius, art. 833, X) do CPC não deve ser aplicada ao caso em questão
”.

Ocorre, porém, que conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e (...) em outras aplicações financeiras e em conta-corrente
, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba
” (AgInt no AREsp 1310475/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 11/04/2019).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
IMPENHORABILIDADE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ABRANGÊNCIA DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO ESTADUAL COM A ORIENTAÇÃO DESTE SODALÍCIO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO E DESPROVER O RECURSO ESPECIAL.

1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão - exarada na eg. Instância a quo - que inadmitiu o apelo nobre. Novo exame do feito.

2. "O valor obtido a título de indenização trabalhista, após longo período depositado em fundo de investimento, perde a característica de verba salarial impenhorável (inciso IV do art. 649).
Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta-corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos
, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (inciso X do art. 649)" (REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 13/08/2014, DJe de 29/08/2014).

3. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83, aplicável tanto ao recurso especial pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1717962/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA — INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA — APLICABILIDADE DAS REGRAS DE IMPENHORABILIDADE DO ARTIGO 833, INCISO X DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL— POSSIBILIDADE — REGRA DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS — INCIDÊNCIA — PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
A ação de
improbidade
administrativa é aquela em que se pretende o reconhecimento judicial de condutas de
improbidade
na Administração, perpetradas por administradores públicos e terceiros, e a consequente aplicação das sanções legais, com o escopo de preservar o princípio da moralidade administrativa.
O pedido de indisponibilidade de bens deve estar acompanhado da robustez necessária apta a ensejar de plano a concessão da medida, ou seja, com demonstração de indícios fortes da responsabilidade do agente na execução do ato ímprobo, deve ser deferida a liminar.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as regras de impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil aplicam-se aos casos de indisponibilidade de bens decretada nos termos do art. 7º da Lei n. 8.429/1992, nesse sentido, tem afastado a possibilidade de tornar indisponíveis, os valores referentes a salários, pensões, vencimentos, remunerações, subsídios, pois constituem verba de natureza alimentar essenciais ao sustento da parte e de sua família.

Nesse contexto, está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em
caderneta
de
poupança
e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta corrente, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba
. Precedente (AgInt no AREsp 1310475/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 11/04/2019).
É medida imperiosa a confirmação da antecipação de tutela e a respectiva liberação da indisponibilidade decretada na conta corrente do agravado por ter atingido valor excedente ao teto de 40 salários-mínimos.
(N.U 1007955-87.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. LEVANTAMENTO DA PENHORA DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimento
s, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).

2. Além disso, a interpretação do STJ do § 2º do art. 833 do CPC/2015 é de que "deve ser preservada a subsistência digna do devedor e de sua família. A percepção de qual é efetiva e concretamente este mínimo patrimonial a ser resguardado já foi adotada em critério fornecido pelo legislador: 50 salários-mínimos mensais" (REsp n. 1.747.645/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/8/2018, DJe 10/8/2018).

3. No caso, o montante dos valores excepcionados da penhora pela Justiça de origem não ultrapassa esses parâmetros, o que inviabiliza a constrição pretendida pela agravante. 4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a recursos interpostos com base tanto na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional.

5. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1412741/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

No caso dos autos, conquanto indiscutível a importância das medidas constritivas para fins de eventual ressarcimento ao erário, descabe ignorar a proteção legal conferida à quantia atingida pela decisão atacada, sendo, portanto, ilegítimo o bloqueio da parcela.

Por fim, considerando que restou caracterizada que a constrição se deu sobre a totalidade do valor de R$79.344,60 (setenta e nove mil trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos) de sua conta corrente, torna-se imperiosa a confirmação da liminar para permitir que a penhora incida apenas sobre a quantia que exceder o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Ante o exposto,
dou provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão recorrida e determinar que seja desbloqueado apenas o montante referente a 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022